Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-09.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior esquerdo - Ausência de incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez – Presentes, todavia, o nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro inferior esquerdo - Ausência de incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à aposentadoria por invalidez – Presentes, todavia, o nexo laboral e redução permanente da capacidade para o labor, o trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (06.07.2019).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação (12.08.2019) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva - Admissibilidade.
Apelo do autor, desprovido - Recurso de ofício, parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281916
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006759-09.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante FRANCISCO
DE OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo do autor; e deram parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-09.2019.8.26.0127 -Voto no 19064
2
VOTO (D) No 19064
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1006759-09.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZA: DRA. LEILA FRANÇA CARVALHO MUSSA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
Sequelas no membro inferior esquerdo - Ausência de
incapacidade total e permanente - O trabalhador não faz jus à
aposentadoria por invalidez
Presentes, todavia, o nexo
laboral e redução permanente da capacidade para o labor, o
trabalhador faz jus ao auxílio-acidente de 50%.
D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (06.07.2019).
Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.
JUROS DE MORA
a partir da citação (12.08.2019) em
conformidade com a Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
incidência do IPCA-E, nos
termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Fixação da verba honorária - Arbitramento na fase executiva -
Admissibilidade.
Apelo do autor, desprovido - Recurso de ofício, parcialmente
provido, com observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Tratam-se de reexame necessário e apelação interposta pelo autor (moto
entregador), em face da r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente a ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente,
com abono anual, a partir de 06.07.2019 (dia seguinte a cessação do auxílio-doença), em
razão de sequelas no membro inferior esquerdo, advindas de acidente de trabalho em
28.03.2011.
Apelou o autor, argumentando impossibilidade de exercer suas atividades
de trabalho, em razão das sequelas do acidente, motivo pelo qual faz jus a aposentadoria
por invalidez; frisou existir nos autos documentos e exames médicos atestando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-09.2019.8.26.0127 -Voto no 19064
3
incapacidade total e permanente; por fim, requereu o provimento do recurso.
Apelo processado, com contrarrazões, ausente o apelo do INSS. Há
recurso de ofício.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto o recurso do autor e o de
ofício.
Dito isto, embora não tenha havido interposição de apelo do INSS, o
recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo
pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como
seus termos e demais cominações legais.
Insta salientar, encontrar-se o laudo pericial produzido nestes autos
dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro, pois bem
fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento da Julgadora, inclusive deste
Relator.
O recurso do autor não merece guarida, quanto a concessão de
aposentadoria por invalidez, mas apenas o auxílio-acidente, pois, no caso em lume, não
pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado nos autos - fls. 174/191 -,
elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou contradições, o autor apresenta sequelas de
fratura no membro inferior esquerdo que determinam sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, não havendo dúvida do nexo laboral, conforme observado
pelo perito judicial, e não se constatando, entretanto, incapacidade laboral total e
permanente.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls.181:
“...Foi constatado que o periciando apresenta uma incapacidade
parcial e permanente para as atividades laborativas que exigem ficar
longos períodos em pé, realizar movimentos de agachamento e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-09.2019.8.26.0127 -Voto no 19064
4
pode mais dirigir ou pilotar motos profissionalmente, todavia apto a
exercer as atividades laborativas que adquiriu conhecimento no
programa de reabilitação profissional.
Foi constatado que o periciando apresenta uma sequela
permanente, de origem de um acidente de trabalho, e necessitou
ingressar no programa de reabilitação profissional para adquirir o
conhecimento de outra atividade laborativa para gerir sua subsistência,
em vista disso relato que o auxílio-acidente está indicado para o
mesmo...” (negrito no original).
Ora, no caso em epígrafe, para que o suplicante pudesse fazer jus ao
benefício da aposentadoria por invalidez, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, porém, que ela fosse decorrente do exercício laboral e causasse uma
incapacidade total e permanente para o trabalho; o que, se ocorre, pois conforme
demonstrado nos autos, existe apenas uma incapacidade parcial e permanente para o
trabalho.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida ao obreiro que for considerado incapaz para o trabalho e é
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos
termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
Contudo, no caso em tela, de acordo com o laudo pericial o requerente
não se encontra total e permanentemente incapacitado para o desempenho de quaisquer
atividades de trabalho.
Verifica-se que as alegações pessoais sobre o exercício de atividade
braçal, e de condições pessoais de execução do labor, não são cabíveis, pois a concessão de
qualquer benefício acidentário e de competência da Justiça Estadual deve ser deferida nos
termos da legislação acidentária, afinal não há que se falar em indenização somente para
amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.
Logo, diante de uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
não há como conceder a aposentadoria por invalidez acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-09.2019.8.26.0127 -Voto no 19064
5
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença
06.07.2019, fls. 115, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo laboral (inclusive
com emissão da CAT Comunicação de Acidentes do Trabalho, fls. 15/17) e a redução
permanente da capacidade para o labor.
Ressalve-se,
entretanto,
eventual
necessidade
de
se
adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema 862).
Observo que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Aduza-se, por oportuno, a incidência dos juros moratórios, a partir da
citação (12.08.2019, fls. 146), de forma englobada até ela e, após, computados de forma
decrescente, mês a mês.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no 11.960/2009
e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, declaradas inconstitucionais, no julgamento da ADI no
4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos juros de caráter tributário -,
razão pela qual, no caso em lume, devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá ser
atualizado pelo IPCA-E, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), e pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006759-09.2019.8.26.0127 -Voto no 19064
6
(cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o inc.
II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada quando
da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na
ocasião, decidir acerca do tema.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do autor; e
dou parcial provimento ao recurso de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator